Tribunal: TJDFT
Processo: 0740448-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740448-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME, JOSE GONCALVES PENA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL, MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA DESPACHO Dê-se baixa. Brasília, 16.08.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR